Tribunal: STF
Processo: Rcl 88967
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE. SUSCITADO DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Dener Domingues Machado, em 17.12.2025, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Floriano/PI no Processo
n. 0000304-95.2024.5.22.0106, pela qual se teria descumprido o enunciado  da Súmula n. 629 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o princípio do devido processo legal:
“Trata-se de fase de execução na qual foi instaurado o incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), em cumprimento à decisão liminar proferida pelo E. TRT da 22ª Região em sede de Mandado de Segurança, a fim de assegurar o contraditório prévio ao sócio. 
Devidamente notificado para se manifestar sobre o incidente, o sócio DENER DOMINGUES MACHADO apresentou a petição de 464a4a9. Contudo, em sua manifestação, limitou-se a indicar dados bancários para recebimento de valores e a apontar restrições veiculares, não apresentando qualquer impugnação quanto ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco indicando bens livres e desembaraçados da empresa devedora capazes de suportar a execução. 
O silêncio do sócio quanto aos requisitos da desconsideração atrai a preclusão e a confissão quanto à insolvência da pessoa jurídica. Ademais, na Justiça do Trabalho, adota-se a Teoria Menor da Desconsideração (art. 4º, v, da Lei 6.830 /80 c/c art. 889 da CLT), segundo a qual basta o inadimplemento da obrigação pela empresa e a inexistência de bens sociais para o redirecionamento da execução aos sócios, sendo desnecessária a prova de fraude ou abuso de gestão.
Diante do exposto, ACOLHO o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para declarar a responsabilidade patrimonial do sócio DENER DOMINGUES MACHADO e determinar sua inclusão definitiva no polo passivo da execução. 
Quanto aos valores e bens constritos, observa-se que o vício processual que ensejou a ordem de liberação no Mandado de Segurança (ausência de citação prévia e contraditório) restou sanado com o presente julgamento. O sócio, outrora terceiro, passa a ostentar a condição formal de executado. A devolução dos valores neste momento, seguida de inevitável nova ordem de bloqueio (dada a responsabilidade ora reconhecida), atentaria contra os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da execução (art. 5º, LXXVIII, da CF).
Dessa forma, indefiro os pedidos de liberação de valores e de baixa de restrições veiculares formulados na petição de Fls. 111/114. 
Converto os bloqueios de valores realizados via SISBAJUD em penhora definitiva. 
Mantenho as restrições de circulação inseridas via RENAJUD sobre os veículos de propriedade do executado, servindo a presente decisão como título para a manutenção dos gravames” (e-doc. 7).

2. O reclamante alega que “a autoridade reclamada proferiu sentença no processo originário mantendo as constrições e reconhecendo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), apesar de a própria ordem mandamental ter afastado, ainda que provisoriamente, os efeitos executivos e constritivos que recaíam sobre a parte ora reclamante” (fl. 2).

Sustenta haver “coexistência de decisão concessiva em mandado de segurança e de atos judiciais posteriores que mantiveram providências anteriormente questionadas, situação que enseja a análise, por esta Suprema Corte, da subsistência desses atos à luz da Súmula 629 do STF e da competência constitucional para preservação da autoridade das decisões judiciais e demais entendimentos desta corte” (fl. 4).

Argumenta que “o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa em qualquer procedimento judicial. No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que medidas constritivas adotadas sem respeito ao devido processo legal configuram violação direta à Constituição, passível de correção pela via reclamatória” (fl. 5).

Afirma que, “outro ponto que se apresenta como objeto autônomo da presente Reclamação é a manutenção e consolidação do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica sem a observância plena do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante do contexto em que a parte sequer pôde se manifestar de forma efetiva antes das constrições, pois não foi citada para fazê-lo” (fl. 5).

Enfatiza que, “diante da ausência de cumprimento da ordem do Mandado de segurança e da citação formal, o incidente de desconsideração deve ser nulo de pleno direito, por violar a regra de contraditório pactuada em lei e todos os atos constritivos (bloqueios, penhoras, restrições) derivados do IDPJ estão contaminados por nulidade” (fl. 6).

Requer deferimento de medida “liminar para que haja suspensão imediata dos efeitos da sentença e de todos os atos judiciais que mantiveram restrições RENAJUD e bloqueios de valores, e a determinação para que a autoridade reclamada se abstenha de praticar quaisquer novos atos constritivos até o julgamento final da presente Reclamação. determinado o IMEDIATO CUMPRIMENTO da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0083145- 43.2025.5.22.0000, com a consequente liberação dos bens e restituição de valores” (fl. 7).

Pede procedência da presente reclamação, com “determinação para que a autoridade reclamada cumpra integralmente a ordem mandamental, com a liberação das restrições e devolução dos valores indevidamente constritos [e] o reconhecimento de que a condução do IDPJ, nos moldes em que realizada, violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com a invalidação dos atos correspondentes.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao incluir o reclamante no polo passivo da execução instaurada no Processo n. 0060300-92.2005.5.02.0026, a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula n. 629 deste Supremo Tribunal e desrespeitado o princípio do devido processo legal.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se por esta ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na presente reclamação, o reclamante invoca o descumprimento da Súmula n. 629 deste Supremo Tribunal, desprovida de eficácia vinculante.

7. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 

Na mesma linha são os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 

“Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 

“CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA
DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS – USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010).
 
8. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl
n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora